Tribunal: TJDFT
Processo: 0740267-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
Ementa: Reclamação criminal. Indeferimento de medidas protetivas de urgência. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Não configurada. Ausência de elementos concretos de risco à integridade da vítima. Medidas requeridas incabíveis. Reclamação improcedente.
I. Caso em exame:
1. Reclamação ajuizada contra decisão que indeferiu o pedido de imposição de medidas protetivas de urgência.
II. Questão em discussão:
2. Verificar a existência de fundados indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher e de risco concreto à integridade da ofendida, a ensejar o deferimento de medidas protetivas de urgência.
III. Razões de decidir:
3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
4. Para a concessão de medidas protetivas de urgência, que representam uma restrição de direitos fundamentais do ofensor, é necessária a presença de fundados indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher e de risco concreto e iminente à integridade física, psicológica, sexual ou patrimonial da vítima.
5. Não se tratando de situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, e sim de animosidade entre a vítima e seu ex-companheiro, referente ao regime de convivência (contato telefônico) estabelecido judicialmente entre este e a filha de ambos, além de não ter sido demonstrada situação de risco concreto e iminente à integridade física ou psicológica da ofendida, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência.
IV. DISPOSITIVO:
6. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949027, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024.